Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704537-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: EDVALDO JOSE GOMES EXECUTADO: SUELY MARIA DE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Negadas pelo Juízo a quo as pretendidas pesquisas via sistemas SisbaJud e RenaJud, não foi postulada nesta instância a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, inexistindo qualquer fundamentação ao pleito, então esvaziado, para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no endereço declinado no Aviso de Recebimento de ID 47670355, p. 2, com fulcro no art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora